Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedores. Intimação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos e bens pertencentes aos executados. Manejo do sistema eletrônico SISBAJUD. Renovação. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências ultimadas. Diligências ordinárias ineficazes. Realização. Deferimento imperativo. Meios à disposição do exequente. Esgotamento. Interseção judicial. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via SISBAJUD. Consumação da medida na modalidade reiterada (“Teimosinha”). Funcionalidade disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Agravo de instrumento provido. Acórdão. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento que interpusera a embargante em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados/embargados, determinando a promoção de consultas eletrônicas através do novo sistema SISBAJUD, inclusive com o manejo da funcionalidade denominada “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, volvidas à localização de ativos e bens expropriáveis pertencentes aos embargados, sem nenhuma ressalva quanto às funcionalidades oferecidas pelo instrumento de perscrutação eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e obscuridade a acoimarem acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de agravo de instrumento, reformando a decisão originariamente arrostada para determinar a realização de novas consultas ao sistema Sisbajud volvidas à localização de ativos e bens expropriáveis pertencentes aos embargados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.